Tribunal: STF
Processo: HC 207613
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Pereira Araújo Bueno, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 685.523/SP, mas concedeu a ordem de ofício para determinar que o Juízo de primeiro grau realizasse a audiência de custódia nos termos do art. 287 do CPP.
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/7/21, tendo a prisão sido convertida em preventiva por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de 65 pinos de cocaína, 104 pedras de crack e uma porção de maconha.
    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, revelando-se suficientes cautelares diversas.
    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
    Aduz ser o paciente mera mula e que não há elementos que confirmem o exercício da traficância.
    Traz consideração sobre a pena a ser aplicada futuramente, a indicar o reconhecimento de tráfico privilegiado, com imposição de regime inicial semiaberto ou aberto.
    Alega possível excesso de prazo, pois a audiência foi designada para o dia 10/01/22, tendo o juiz processante indeferido pedido de antecipação.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer a aplicação de cautelares alternativas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 685.523/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que,
    “no presente caso, a quantidade, a variedade, a nocividade dos entorpecentes apreendidos (65 pinos de cocaína, 104 pedras de crack e uma porção de maconha) e o fato de o paciente responder a outra ação penal foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 
    É de se realçar ainda que ‘inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (RHC n. 72.556/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/10/2017). 
    Em caso análogo, assentou este STJ: ” (grifos do autor)
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Ademais, o entendimento está em consonância com a jurisprudência da Corte, no sentido de que 
    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Vale consignar, por fim, que a questão de eventual excesso de prazo, suscitada neste writ, não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 
    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.
     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente